Tribunal: TCU
Processo: 024.309/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7994/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.309/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abelárbio Correia da Silva (CPF XXX.885.587-XX); Airton Antônio Rodrigues (CPF XXX.236.127-XX); Aldemir Luiz Gonçalves (CPF XXX.149.957-XX); Amaro Francisco da Silva (CPF XXX.616.337-XX); Antônio Alves de Queiroz (CPF XXX.363.701-XX); Catarino de Oliveira (CPF XXX.290.201-XX); Edson de Andrade (CPF XXX.218.667-XX); Francisco Eulálio Silva Bastos (CPF XXX.491.117-XX); Geraldo Eustáquio Tavares (CPF XXX.479.447-XX); Heric de Souza Correa (CPF XXX.425.867-XX); João Berto Rodrigues (CPF XXX.953.397-XX); Maurílio Machado Torres (CPF XXX.918.007-XX); Nilton Cyriaco Gallo (CPF XXX.289.949-XX); Onofre Jose dos Anjos (CPF XXX.660.227-XX); Paulo Roberto Gonçalves Sampaio de Lacerda (CPF XXX.704.767-XX); Pedro Francisco Bastos (CPF XXX.009.257-XX); Ramão Barros Filho (CPF XXX.017.167-XX) e Rozelino Nunes de Mattos (CPF XXX.056.109-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.